Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703405-05.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RICARDO LIMA ARAGAO APELADO: MARCOS CESAR DA CUNHA D E C I S Ã O RICARDO LIMA ARAGÃO opôs embargos de declaração em face da Decisão ID n° 46685705. Em suas razões recursais, a parte embargante/apelante, alega que o respectivo decisum padece de omissão quanto aos argumentos apresentados pelo ora recorrente no sentido de que: “(...) o Apelante não teve ciência sobre a disputa judicial existente sobre o imóvel antes de sua aquisição; b) (...) que a avaliação do imóvel mais perto da data da venda do imóvel para o Apelante, no processo relacionado no 0717844- 49.2020.8.07.0001, avaliou o imóvel por R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil), valor inferior ao valor ajustado no contrato de compra e venda do imóvel, de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil); c) (...) que o imóvel não pôde ser dividido ou alienado por iniciativa particular, conforme determinado no processo relacionado no 0717844-49.2020.8.07.0001; d) (...) que a área determinada no Contrato de Compra e Venda do imóvel se refere à área útil do imóvel, uma vez em que a área remanescente se refere a área de Preservação Ambiental Permanente, que não pode ser utilizada para edificação ou mesmo para construção de muro. (...)”. Nesse contexto, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que sejam expressamente abordados os mencionados argumentos e deferida a tutela recursal pleiteada nos autos da Apelação interposta pelo ora embargante. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais do embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado em relação à suposta ausência de valoração dos argumentos apresentados pelo ora recorrente. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirma a parte embargante, a r. Decisão recorrida enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. Nesse contexto, encontram-se devidamente expostas as razões do entendimento adotado em caráter liminar, no sentido de que não devem ser acolhidos os argumentos da parte apelante/embargante. No caso, foi expressamente consignado que os elementos constantes dos autos apontam para o fato de que o apelante tinha conhecimento acerca da situação jurídica do imóvel. Consignou-se, também, que os valores comprovadamente pagos pelo ora Apelante são condizentes apenas com fração do imóvel em disputa. Ressalta-se, ainda, que também fora expressamente esclarecido que no caso de aquisição de bens não sujeitos a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontrava o bem. No caso, ao sentenciar o feito, o MM. Juízo a quo concluiu que “(...) era ônus do embargante/executado se certificar acerca da situação jurídica do imóvel, o que alega no termo de contrato em questão ter feito, não sendo hábil, dessa forma, o pagamento por ele feito em favor de Vanessa de Fátima Rocha Marzola a desonerá-lo perante o exequente/embargado. (...)”. Por fim, observou-se que o juízo de cognição sumária não é o apropriado para a resolução do mérito do apelo, a qual deve se dar apenas ao tempo da apreciação pelo colegiado (cognição exauriente), sendo indevida a apuração de elementos que demandam mais complexa dilação probatória e a formação de convicção sobre elementos que, repisa-se, devem ser apreciados pelo colegiado. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, trechos do acórdão impugnado: “(...) Afere-se, ainda, que a celebração do negócio jurídico em comento ocorreu em 2021 e que o já mencionado cumprimento de sentença no 0708446-49.2018.8.07.0001 tramitava desde o ano de 2019. Nesse contexto, o próprio o executado/embargante afirmou que, quando da celebração do negócio jurídico em apreço, tinha conhecimento acerca da situação jurídica do imóvel, (...) a diferença existente entre a área da cessão (3.500m2) e área efetiva do imóvel (5.360m2) é bastante considerável, ao ponto de ser facilmente percebida (...) quando da celebração do negócio jurídico em apreço, declarou-se ciente da situação jurídica do imóvel, o que, por certo, envolvia a disputa havida entre o ora exequente/embargado e a pessoa de Vanessa de Fátima Rocha Marzola, dado que o bem, por ora, não está sujeito a registro. (...) era ônus do embargante/executado se certificar acerca da situação jurídica do imóvel, o que alega no termo de contrato em questão ter feito, não sendo hábil, dessa forma, o pagamento por ele feito em favor de Vanessa de Fátima Rocha Marzola a desonerá-lo perante o exequente/embargado. (...) Destaca-se, oportunamente, não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, a qual deve se dar apenas ao tempo da apreciação pelo colegiado (cognição exauriente). Ressalta-se, ainda, que segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso; ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em preliminar, notadamente porque o almejado é obstar os efeitos irradiados pela sentença enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. (...)”. Ressalte-se que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte embargante/apelante, e que não tenha mencionado expressamente todos os artigos e teses jurídicas suscitadas pela recorrente, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria posta sub judice, não havendo omissão a ser sanada por meio do presente recurso. Portanto, uma vez que a r. Decisão vergastada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado o provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora